Tribunal: TJDFT
Processo: 0021997-94.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 (CINCO ANOS). INÉRCIA VERIFICADA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTOMÁTICO. LEI 6.830/80. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §4o, III, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN.

2. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada.

3. Tendo a parte exequente requerido a suspensão processual, e transcorrido mais de um ano, ocorre automaticamente o arquivamento provisório dos autos. Inteligência da Súmula 314/STJ. Precedentes.

4. A paralisação da execução fiscal por mais de 5 (cinco) anos após o arquivamento do feito configura desinteresse na perseguição do crédito tributário e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980).

5. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

6. Não tendo havido condenação principal, haja vista a declaração da prescrição da pretensão executória fiscal, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §4o, III, do CPC.

7. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.